Tribunal: TCU
Processo: 024.273/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1538/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo a representação oferecida por representante do Ministério Público junto ao TCU a respeito de riscos de irregularidades envolvendo Eletrobras e Furnas nos projetos de construção das Usinas Hidrelétricas - UHE Inambari, no Peru, e Tumarín, na Nicarágua; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a alguns fatos e o acolhimento das razões de justificativa em relação a outros; considerando a venda do controle acionário da União na Eletrobras, tornando desnecessário dar ciência dos fatos examinados nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 235 e237 do Regimento Interno/TCU, e 103, § 1o, da Resolução 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Wagner Bittencourt de Oliveira, Arlindo Magno de Oliveira, Astrogildo Fraguglia Quental, Flávio Decat de Moura, José Antônio Correa Coimbra, Jailson José Medeiros Alves, José Antônio Muniz Lopes, José da Costa Carvalho Neto, Lindemberg de Lima Bezerra, Luiz Soares Dulci, Mauricio Muniz Barretto de Carvalho, Marcio Pereira Zimmermann, Pedro Luiz de Oliveira Jatobá, Valter Luiz Cardeal de Souza, e a Sra. Virginia Parente de Barros; c) considerar revel, para todos os efeitos, Miguel Colasuonno, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; d) declarar extinta a punibilidade do Sr. Ubirajara Rocha Meira em função de seu falecimento; e) declarar prescrita a pretensão punitiva dos signatários da Deliberação do Conselho de Administração da Eletrobras CAE_DEL-126/2009, de 2/10/2009, e da Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras RES 206/2010, de 4/3/2010; g) encaminhar cópia integral deste processo, inclusive desta deliberação, ao Ministério Público Federal - MPF, com fundamento no acordo de cooperação vigente entre o TCU e o MPF, tendo em vista a existência do Inquérito Civil 1.16.000.000100/2015-13, conforme Solicitações encaminhadas pelo MPF ao TCU, objetos dos processos TC Processo 003.255/2018-2 , TC Processo 033.933/2018-9 e TC Processo 020.517/2021-1 ; i) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.273/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.933/2018-9 (Solicitação); Processo 003.255/2018-2 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Arlindo Magno de Oliveira (XXX.761.977-XX); Astrogildo Fraguglia Quental (XXX.513.538-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Jailson José Medeiros Alves (XXX.594.447-XX); José Antonio Correa Coimbra (XXX.950.332-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX); Luiz Soares Dulci (XXX.627.197-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Mauricio Muniz Barretto de Carvalho (XXX.067.418-XX); Miguel Colasuonno (XXX.197.618-XX); Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (XXX.073.435-XX); Ubirajara Rocha Meira (XXX.038.114-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX); Virginia Parente de Barros (XXX.703.221-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX). 1.3. Interessados: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados (00.001.180/0002-07); Construtora Queiroz Galvao S A (33.412.792/0001-60); Furnas Centrais Elétricas S.a. (23.274.194/0001-19). 1.4. Unidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando José da Costa Carvalho Neto; José Antonio Gonçalves Lira (28.504/OAB-DF), representando Celeide Maria Belmont Sabino Meira; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), representando Construtora Queiroz Galvao S A; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Marcio Pereira Zimmermann; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Jailson José Medeiros Alves; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Arlindo Magno de Oliveira; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Valter Luiz Cardeal de Souza; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Astrogildo Fraguglia Quental; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Muniz Lopes; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Pedro Luiz de Oliveira Jatobá; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Mauricio Muniz Barretto de Carvalho; Marcia Maria Magalhaes Pinheiro e Pablo Saint Just Lopes, representando Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Flávio Decat de Moura; Paulo Roberto Gomes, Beatriz Maria do Prado Barreira e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Wagner Bittencourt de Oliveira; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Virginia Parente de Barros; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Luiz Soares Dulci; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Correa Coimbra; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Lindemberg de Lima Bezerra. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.